Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011678-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADA:- FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANO IMINENTE – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos do art. 995 do CPC, defere-se o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal ao Agravo de Instrumento.
Agravo Interno n. 1011678-80.2021.8.11.0000 contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Este interposto de decisão que, em Cumprimento de Sentença (i) indeferiu o pedido de desconto de ICMS sob a justificativa de que o juízo da execução não pode negar o cumprimento de acórdão transitado em julgado que não discriminou verbas; (ii) determinou a correção monetária pelo IGPMFGV e os juros moratórios de 1% ao mês, com fundamento no art. 17, §2o, da Lei no 9.427/1996 e no art. 126 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, pelo Princípio da Igualdade; (iii) determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para o cálculo do crédito exequendo com acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10%; (iv) indeferiu o pedido de compensação de crédito e débito de faturas vincendas; e (v) deferiu a compensação das faturas vencidas, incluindo a fatura constante no ID 50458395.
O agravante alega que embora a medida pleiteada neste Recurso não tenha sido concedida devido a inexistência de dano iminente, após a efetivação do cálculo, o juízo a quo proferiu decisão determinando o depósito do débito em 15 dias sob pena de bloqueio.
Afirma que se isso ocorrer haverá desarranjo nas suas finanças.
Pugna pelo provimento do Agravo Interno.
É o relatório.
A agravante interpôs o Agravo de Instrumento cujo efeito suspensivo não foi concedido por não ficar demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Quando o Recurso foi interposto, de fato não havia dano iminente, visto que o processo havia sido encaminhado à contadoria judicial para elaboração do cálculo.
Todavia, o feito em primeiro grau retornou com o cálculo e foi determinado o pagamento em 15 dias, sob pena de bloqueio em conta bancária.
Na sequência o juízo a quo determinou o depósito em juízo em 15 dias sob pena de bloqueio de R$ 8.795.353,65 (Id 61561957 dos autos em primeiro grau).
Assim, considerando o alto valor em discussão, bem como a necessidade de se avaliar com cautela as razões recursais, prudente o sobrestamento do feito até análise criteriosa das razões recursais.
Pelo exposto, nos termos do § 2o do art. 1.021, do CPC, dou provimento ao Agravo Interno para revogar o decisum (Id 93069486) e deferir o sobrestamento do feito até o mérito do Recurso.
Comunique-se ao juízo da causa.
Certifique a Secretaria o prazo para a contraminuta ao Agravo de Instrumento.
Após, inclua-se em pauta para julgamento.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator